Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS PARA DEMOSTRAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Verificado que contrato firmado pelas partes estabelece que as despesas pelos serviços prestados serão pagas pela ré, mediante a apresentação de faturas e relatórios emitidos pela prestadora dos serviços, acompanhados das notas fiscais pertinentes e dos arquivos eletrônicos relativos à prestação de serviços médico, caberia à parte autora instruir a demanda monitória com tais documentos, de modo a viabilizar a constituição do título executivo judicial.
2. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a comprovar suas alegações, admitindo-se a juntada extemporânea de documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
4. Não se tratando de documento novo, não é admissível a sua juntada pela parte autora, após a fase de instrução do processo, mormente após a prolação da sentença, sem que tenha sido apresentada justificativa plausível.
5. Recurso de Apelação cível conhecido e não provido.